Tribunal: STF
Processo: RHC 240250
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 888387/SC – eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. REICIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE QUE POR OCASIÃO DO FLAGRANTE ENCONTRAVA-SE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A GRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da ação delituosa, pela expressiva quantidade/variedades de drogas encontradas de 04 porções de maconha (105,3 gramas); 01 porção de crack (7,1 gramas); 02 porções de cocaína (19,4 gramas); 02 balanças de precisão; quatro cartuchos deflagrados de espingarda cal. 16; 2 Coletes balísticos; 4 Cartuchos cal.16 - Precedentes. 4. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui uma condenação criminal, pelo mesmo crime, tendo sido preso quando estava em cumprimento de pena no regime aberto. Precedentes. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não aponta elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; b) apesar de ser reincidente específico, a condenação anterior se refere a fato ocorrido em 2011, o que demonstra a ausência de contemporaneidade; c) o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça; d) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para o caso.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, mediante comparecimento a todos os atos do processo e ressalva de que nova prisão somente poderá ser decretada se restar demonstrada real necessidade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 8, p. 3/4):



    [...] "I) Analisando a ocorrência, observa-se que o Auto de Prisão em Flagrante veio acompanhado de termos de depoimentos, termo de interrogatório, foi firmada nota de culpa, boletim de ocorrência, boletim individual de identificação, assim como foi oportunizada a comunicação a familiar e acompanhamento de advogado junto ao Distrito Policial. Ainda, é parte integrante o auto de exibição e apreensão, bem como o auto de constatação preliminar, a referendar a apreensão de 4 porções de maconha, com massa bruta de 105,3 gramas; 1 porção de substâncias petrificada de cor branco-amarelada (crack), com massa bruta de 7,1 g e duas porções de pó de cor branca, com massa bruta de 19,4 gramas, além de duas balanças de precisão, de forma que o flagrante lavrado em desfavor de RAFAELI JEFERSON PADILHA DA SILVA foi realizado com obediência à estrita legalidade. Inicialmente, malgrado teor da defesa, compreende este Juízo, pelos elementos até então colacionados, existir fundadas razões a credenciar a atuação dos agentes Estatais, em especial, pela dinâmica dos fatos, descrita no boletim de ocorrência e nos relatos dos policiais militares. Isso porque a diligência que culminou na abordagem e prisão em flagrante do abordado se deu a partir da constatação, em atividade de patrulhamento, que o conduzido, ao notar a presença policial, tentou esconder o rosto e sair da via para não ser abordado. Assim, em atividade policial regular, os policiais realizaram a abordagem do conduzido Rafaeli, sendo que, em buscas pessoais, localizaram um invólucro contendo cocaína. Já em consulta documental, verificou- se que o conduzido estava em prisão-albergue, sem recolhimento, da Comarca de Joaçaba. [...] Segundo consta no boletim de ocorrência (evento 1, BOC2), "Trata-se de ocorrência de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição ou acessório de uso permitido, que a Guarnição do Tático efetuando a fiscalização de descumprimento de condição ordem ou medida judicial, abordou RAFAELI JEFERSON PADILHA DA SILVA 29 anos, o qual encontrava-se cumprindo o regime de albergue sem recolhimento, foi encontrado ele na residência número 841 na rua Espírito Santo e encontrado em seu bolso uma bucha de cocaína, na mesa dentro da residência estava uma balança de precisão e algumas porções de maconha ( 104g), Rafaeli informou que em seu quarto havia mais droga, que em buscas fora localizados dois coletes balísticos, mais uma balança de precisão, crack ( 7g), mais cocaína ( 19g) e quatro cartuchos deflagrados de espingarda cal. 16. O detido informou ter encontrado os coletes e nada quis falar sobre a droga, ele foi conduzido e entregue na Central de Plantão Policial juntamente com os objetos apreendidos. *Objetos apreendidos* - 2 Balanças de precisão; - 2 Coletes balísticos; - 4 Cartuchos cal. 16; - 7 gramas de crack; - 19 gramas de cocaína; - 104 gramas de maconha. - 1 aparelho celular." [....] Como se observa da certidão de antecedentes criminais (evento 10, CERTANTCRIM2), o conduzido Rafaeli é reincidente específico, vez que já foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sentença cujo trânsito em julgado ocorreu em 11.05.2021, o que demonstra renitência aos comandos judiciais e personalidade voltada ao crime, sendo provável que, posto em liberdade, voltará a delinquir.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente (reincidente específico), a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente